Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-20.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto – Condenação imposta pela origem – Apelo defensivo voltado ao reconhecimento do Princípio da Insignificância – Aplicabilidade indevida porquanto ausente o requisito subjetivo – Réu que ostenta maus antecedentes e multirreincidência específica – Reprimenda reajustada – Regime fechado imposto na origem – Melhor adequação, todavia, da regência intermediária – Recurso parcialmente

Ementa:
Furto – Condenação imposta pela origem – Apelo defensivo voltado ao reconhecimento do Princípio da Insignificância – Aplicabilidade indevida porquanto ausente o requisito subjetivo – Réu que ostenta maus antecedentes e multirreincidência específica – Reprimenda reajustada – Regime fechado imposto na origem – Melhor adequação, todavia, da regência intermediária – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500116-20.2019.8.26.0598, da Comarca de Jaú, em que é apelante CARLOS ALBERTO
NEGRÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena imposta ao réu, impondo-lhe 01 (um)
ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, no menor
valor unitário legal, bem como para fixar a regência semiaberta para o desconto da
corporal; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-20.2019.8.26.0598 -Voto no 14.908
2
Apelação no 1500116-20.2019.8.26.0598
Voto no 14.908
Furto Condenação imposta pela origem Apelo
defensivo voltado ao reconhecimento do Princípio
da
Insignificância

Aplicabilidade
indevida
porquanto ausente o requisito subjetivo Réu que
ostenta maus antecedentes e multirreincidência
específica – Reprimenda reajustada
Regime
fechado imposto na origem Melhor adequação,
todavia, da regência intermediária
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 229/226), que julgou
procedente a ação penal para condenar Carlos Alberto Negrão como incurso no art. 155,
caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela. Requer, em suma, a absolvição por atipicidade da
conduta, com amparo no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a redução
da reprimenda (fls. 258/274).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 278/279), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 295/300).
É o relatório.
Segundo a denúncia, nas condições espaço-temporais ali descritas, o acusado
subtraiu, para si, um frasco de perfume “Nativa SPA - Flor de Ameixa”, avaliado em R$
59,90, de propriedade da loja O BOTICÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-20.2019.8.26.0598 -Voto no 14.908
3
Interpelado, Carlos Alberto confessou a falta que lhe é irrogada (mídia inserta
no SAJ). Pelo dito, saíra do sistema prisional há pouco tempo menos de um mês e teve
uma recaída; avistou um estabelecimento comercial e não se conteve. Subtraiu o perfume e
o vendeu para a motorista da mototáxi. Disse-se usuário e pretendia adquirir drogas com o
valor auferido.
Vítima Danielle, a seu turno, rememorou o sucedido (mídia inserta no SAJ).
Desempenhava suas funções na loja, momento em que estava nos fundos e avistou o réu,
pelas câmeras, adentrar no estabelecimento. Ele se posicionou na prateleira próxima à saída
e pegou um produto, colocando-o sob as vestes. Aproximou-se dele e ofereceu ajuda,
instante em que percebeu o vazio deixado na prateleira pela ausência do perfume; o réu
recusou auxílio e deixou a loja apressadamente. Acionou a polícia. O réu foi detido
próximo da rodoviária; reconheceu-o indene de dúvidas. Esclareceu que o produto custava
R$ 59,90 e foi recuperado.
E razão não há para desconsiderar a palavra de sujeito passivo, porque ele, que
apenas pretende seja responsabilizado o efetivo saqueador, age nas declarações com
isenção de ânimo.
Militar Reginaldo, por sua vez, relembrou sua atuação. Na ocasião, ocorrência
de furto com indicação do rumo tomado pelo agente motivou a diligência em local
conhecido pela venda de produtos de ilícito. Em dado momento, avistou o réu, cujas
características coincidiam com aquelas passadas pelo rádio, desembarcando de um
mototáxi; abordado e revistado, ele não trazia consigo nada de ilícito; todavia, apresentava
muito nervosismo. Indagado a respeito, negou a prática do delito. Reportou que retornou ao
mototáxi e “jogou um verde”: disse que o réu vendera o produto para um mototaxista e
queria saber quem o comprara; Suzana, então, apresentou-se como a compradora e restituiu
o perfume. A partir disso, o acusado confessou a falta, aduzindo que saíra recentemente do
sistema prisional e que precisava usar drogas (mídia inserta no SAJ).
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade,
e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida, ao
reverso, deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-20.2019.8.26.0598 -Voto no 14.908
4
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Câmara:
ROUBO Insuficiência probatória - Apreensão do produto do crime na posse do
acusado - Inversão do ônus da prova - Palavra da vítima - Idoneidade presumida
- Depoimento policial - Condição profissional não torna indigno de credibilidade
- Roubo consumado - Redução do patrimônio da vítima - Ausência de
perseguição imediata. 1 A apreensão do produto do roubo em poder do agente,
em situação comprometedora, constitui indício robusto da autoria do crime e
inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a obrigação de apresentar
explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo,
arrostar as conseqüências do delito patrimonial; 2 - Em crimes clandestinos
como o roubo, é de extrema importância a palavra da vítima, mormente quando
ela não conhece a pessoa acusada, não revelando, portanto, interesse em falsa
incriminação; 3 O depoimento policial não pode ser considerado com reservas
tão-só por sua condição profissional, sem apontar-se um motivo concreto; 4
Sendo o roubo um crime patrimonial e tendo a vítima suportado redução em seu
patrimônio, incabível o reconhecimento da tentativa; 5 - A prisão em flagrante
não descaracteriza o roubo consumado, vez que não houve perseguição imediata
do acusado, preso em local distante do palco dos fatos (Apl
0071708-19.2007.8.26.0050, rel. Renê Ricupero, j. 18.08.11).
Mas não é só.
Testemunha Suzana, proprietária do mototáxi, complementou a respeito (mídia
inserta no SAJ). Estava em seu local de trabalho quando o réu chegou oferecendo o
perfume aos presentes. Todos recusaram, mas diante da insistência do acusado, acabou
comprando o produto para ajudá-lo. Pouco tempo depois, o policial adentrou no
estabelecimento indagando sobre o perfume; desconhecia a sua procedência abjeta. Disse
que pagou pelo perfume R$ 28,00.
E nisso se resumiu o aquilatado.
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
No particular, os dados do evento falam por si. O apelante foi surpresado pouco
depois de consumada a subtração, quando já tinha vendido a res para terceira pessoa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-20.2019.8.26.0598 -Voto no 14.908
5
foi identificada e restituiu o perfume. Ademais, confessou a falta, nas duas fases da
persecução.
É dizer: o conjunto probatório é seguro, de modo que não pairam dúvidas
quanto ao episódio delitivo, assim como quanto à autoria.
De outra feita, inaplicável, na espécie, o princípio da insignificância.
Nesse aspecto, a jurisprudência idealiza quatro vetores, ou requisitos objetivos,
para a aplicação de tal princípio, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nessa toada:
“PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
VETORES
CUJA
PRESENÇA
LEGITIMA
O
RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA
CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL (...)O
princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão
com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a
própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na
aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta
do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em
seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que
o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em
função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima
do
Poder
Público.
O
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE
MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de
considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da
liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se
justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das
pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam
essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores
penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial,
impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve
ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por
não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes -
não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular
do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-20.2019.8.26.0598 -Voto no 14.908
6
social.” (negritou-se)
(HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT
VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ
VOL-00192-03 PP-00963)
In casu, não há que se falar em ausência de periculosidade social da ação. O réu
ostenta onze condenações definitivas, sendo nove delas por furto, uma por estelionato e
outra por posse de arma (cf. certidão de fls. 199/210), de modo que a aplicação do princípio
da insignificância seria inadequadamente estimuladora.
Pode-se dizer, portanto, esteja radicado no mundo profano, a impedir a
aplicação da proposição de cunho abolicionista, pela ausência do requisito subjetivo para
tanto.
Destaque-se, a propósito, que os Tribunais Superiores rechaçam a incidência do
princípio em análise aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada.
Nessa toada:
“(...) O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que, para a configuração do delito de bagatela, devem estar
presentes, de forma concomitante, os seguintes requisitos: a) conduta
minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica
inexpressiva.
4. Para a aplicação do princípio da insignificância, além do aspecto objetivo,
a jurisprudência deste Sodalício tem exigido também que não se trate de
criminoso habitual (requisito subjetivo), o que não está preenchido no caso
dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível.”
(negritou-se)
(STJ, HC 260.375/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA,
julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013)
“(...) 6. Aplicação do princípio da insignificância. Sentenciados reincidentes
na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes do STF no sentido de
afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes
ou de habitualidade delitiva comprovada. 7. Ordem denegada. “ (negritou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-20.2019.8.26.0598 -Voto no 14.908
7
se).
(STF, HC 117083, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG
14-03-2014 PUBLIC 17-03-2014)
“Habeas Corpus Originário. Crime de Descaminho. Reiteração delitiva.
Princípio da Insignificância Penal. Impossibilidade. 1. A reiteração delitiva,
comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a
aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Ordem denegada. (...)
3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não
foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados,
sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto.
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando
constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de
bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.a
Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.)
4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito,
seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor
tido por insignificante, mas o excedesse na soma. E mais: seria um
verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente tendo
em conta aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. (negritou-
se).
(STF, HC 109705, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG
27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014)
Digno de nota, outrossim, que para a caracterização do criminoso habitual,
tampouco se exige ostente condenação definitiva. A existência de inquéritos policiais e
ações penais em curso, quando não reflitam casos isolados e demonstrem perseverança na
senda criminosa, são suficientes a afastar a incidência da causa supralegal de exclusão da
tipicidade material ora vindicada. Confira-se:
“(...) Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações
penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos
fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e,
consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-20.2019.8.26.0598 -Voto no 14.908
8
Precedentes. (..) “ (negritou-se)
(STJ, AgRg no REsp 1629385/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)
“(...). O grande número de anotações criminais na folha de antecedentes do
Paciente e a notícia de que ele teria praticado novos furtos, após ter-lhe sido
concedida liberdade provisória nos autos da imputação ora analisados,
evidenciam comportamento reprovável. 4. O criminoso contumaz, mesmo que
pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como
se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos,
quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam
transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. 5. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes
condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos,
isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da
bagatela e devem se submeter ao direito penal. 6. Ordem denegada.(negritou-se)
(STF, HC 102088, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado
em 06/04/2010, DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010 EMENT
VOL-02402-05 PP-01058)
Por tais motivos, incabível a aplicação do princípio da insignificância em favor
do recorrente; afinal, ostenta maus antecedentes e multirreincidência específica.
Iguais motivos, vale dizer, infirmam até a incidência do privilégio, este
reservado àqueles que, subjetivamente a ele façam jus.
A pena imposta, entretanto, demanda reparo.
Na primeira etapa, há circunstâncias, dentre aquelas elencadas no artigo 59 do
Código Penal, que justificam seja fixada a basal acima do piso estabelecido pela legislação
de regência. Os maus antecedentes ostentados pelo acusado, com personalidade voltada
para a prática de crimes patrimoniais, como se depreende da certidão de fls. 199/210 (duas
condenações por furto e uma por estelionato), ainda que não impliquem reincidência, já
que atingidas pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-20.2019.8.26.0598 -Voto no 14.908
9
devem ser considerados como tal, conforme já decidiu o Pretório Excelso (Nesse sentido:
HC 69.001, DJU 26.6.92, p. 10.106). Ademais, o acusado praticou o delito poucos dias
depois de deixar o sistema prisional, a revelar maior culpabilidade de sua conduta.
Todavia, reputo excessivo o incremento operado pela origem (dobro), razão
pela qual elevo a pena-base em 1/3 (um terço): 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, e 13 (treze) dias-multa.
A seguir, a reprimenda sofreu o mesmo aumento (2/2) pela multirreincidência
específica, o que agora fica reajustado, com a majoração da pena em 3/5 (três quintos):
pena de 02 (dois) anos, 01 (um mês) e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-
multa.
Ainda nessa fase, pela incidência da atenuante da confissão, a sanção sofreu
redução de 1/6 (um sexto), o que se mantém.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, a pena
repousa, em definitivo, em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e
16 (dezesseis) dias-multa, no menor valor unitário legal.
E embora não objetada a questão, o regime de desconto da pena corporal
comporta correção.
Isso porque, mesmo à vista da personalidade desajustada do recorrente e da
recidiva, o regime expiatório pode ser o semiaberto, onde o condenado, fora do cárcere
convencional, terá melhores condições de regeneração. Ademais, submetido ao labor,
haverá de aquilatar a valia do ganho honesto, sem que se descuide do seu monitoramento.
Afora isso, a interpretação mais adequada ao art. 33, e seus incisos, do Código
Penal, leva à conclusão que o óbice imposto pela recidiva diz com o regime aberto, quando
a sanção for até quatro anos, como na hipótese, mas não suprime a hipótese do
intermediário.
Por derradeiro, não devem ter lugar a substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. Isso porque o acusado, como dito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-20.2019.8.26.0598 -Voto no 14.908
10
é reincidente específico, qualidade que, como dispõem os artigos 44, § 3o e 77, I, do
Código Penal, é incompatível com as benesses em caráter absoluto.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena
imposta ao réu, impondo-lhe 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e
16 (dezesseis) dias-multa, no menor valor unitário legal, bem como para fixar a regência
semiaberta para o desconto da corporal; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator